Tribunal: TJSP
Processo: 2252527-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que determinou a manutenção da prestação de todos os serviços contratados, com a reativação do plano – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela requerente – Prudência que recomenda a continuidade da prestação de serviços,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão que determinou a manutenção da prestação de todos os serviços contratados, com a reativação do plano – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela requerente – Prudência que recomenda a continuidade da prestação de serviços, de modo a evitar que a agravada e seus dependentes fiquem totalmente privados de assistência à saúde – Impossibilidade, ademais, de discussão mais aprofundada da matéria nesta oportunidade – Necessidade de regular produção de provas – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252527-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado EDNALVA
BATISTA VILA NOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252527-47.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50960
AGRAVO No 2252527-47.2019.8.26.0000 Valinhos
AGRAVANTE Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
AGRAVADA Edinalva Batista Vila Nova
JUÍZA Maria Claudia Moutinho Ribeiro
PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência
Decisão que
determinou a manutenção da prestação de todos os serviços
contratados, com a reativação do plano
Insurgência da
requerida
Descabimento
Hipótese em que restou
demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela requerente
Prudência que recomenda a continuidade da prestação de
serviços, de modo a evitar que a agravada e seus dependentes
fiquem totalmente privados de assistência à saúde

Impossibilidade, ademais, de discussão mais aprofundada da
matéria nesta oportunidade
Necessidade de regular
produção de provas Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo tirado de autos de “ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência” (fls. 01 - autos principais) ajuizada por Edinalva Batista Vila
Nova contra Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico, não se conformando esta
com a decisão de fls. 64/65 dos autos principais, em que a Juíza de Direito deferiu o pedido
de tutela de urgência, “a fim de determinar que o réu mantenha o plano de saúde até então
oferecido aos autores, nos termos e valores até então vigentes, pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), inicialmente, até o limite de 30 dias.”. Sustenta a
agravante, em síntese, a impossibilidade de manutenção do plano de saúde em favor da
autora, vez que seu contrato com a Municipalidade de Valinhos se encerrou em 5 de
outubro de 2019 e esta já teria licitado e credenciado novos plano de saúde para a
utilização de seus funcionários. Alega que, por não ter participado da nova licitação
pública, não mais teria qualquer dever de promover a manutenção da avença, salvo casos
pontuais de urgência estabelecidos em lei. Afirma que o PROCON provocou o Ministério
Público do Estado de São Paulo para que este ajuizasse ação civil pública a fim de que
fosse considerado ilegal o encerramento do contrato, mas o órgão ministerial se manifestou
por sua legalidade e não promoveu a ação judicial. Aduz que à autora foram possibilitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252527-47.2019.8.26.0000
3
diversas opções de cobertura de plano de saúde, “1) Pela Unimed Campinas: através de
contratação de um plano individual/familiar sem cumprimento de carências ou CPT;
através do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Autarquias de Valinhos, Louveira e
Morungaba ou, ainda, através de portabilidade de carência para outro produto desta
defendente; 2) Hospital Samaritano e/ou Beneficência Portuguesa: através da licitação
promovida pela Prefeitura Municipal de Valinhos no processo administrativo n°
2560/2019; 3) Para outra Operadora de Planos de Saúde: através do instituto da
portabilidade de carências, uma vez que teve ciência inequívoca da extinção do plano de
saúde no prazo de 60 dias antes do término.” (fls. 17). Sustenta, ainda, que caso seja
mantida a liminar, a parte autora deveria pagar mensalidade equivalente a plano individual
ou familiar. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso. Foi
indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 67/68).
Contraminuta a fls. 72/78.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela autora, ora agravada.
Com efeito, inobstante a irresignação da parte agravante quanto à
determinação atinente à manutenção da prestação de todos os serviços contratados, com a
reativação do plano, alegando que seu contrato com a Municipalidade de Valinhos já teria
se encerrado em 5 de outubro de 2019, o certo é que, analisados os elementos trazidos a
exame, entende-se que nada justifica a pretendida alteração do decisum impugnado,
sobretudo no presente caso, em que a agravada encontra-se sob tratamento e
acompanhamento médicos, consoante se observa a fls. 28/31 dos autos de origem.
Ademais, como anotado pelo Juiz de Direito a fls. 64 (autos principais),
“a medida é urgente, mormente considerando tratar-se de questão relativa aos cuidados
com a saúde da autora, tratando-se de prestação de serviço essencial pela requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252527-47.2019.8.26.0000
4
estando, inclusive, a autora em tratamento de doença grave, conforme comprovado nos
autos. De fato, as contratações de plano de saúde tem o ensejo de trazer aos contratantes
segurança e garantia de tratamento e cobertura médica quando necessário, e, segundo
entendimento jurisprudencial, as Operadoras e Seguradoras somente podem suspender e
rescindir unilateralmente os contratos coletivos com motivação idônea, o que, ao que
parece, neste juízo de cognição sumária, não ocorreu”.
De todo modo, prematura seria qualquer discussão mais aprofundada
sobre a matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada), mostrando-se razoável
que se aguarde regular produção de provas para a adequada formação do juízo de
convicção.
Em suma, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator